Tribunal: TJBA
Processo: 0086434-28.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086434-28.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PASTIFICIO BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como LEONARDO SANTOS DE SOUZA

APELADO: BERTANI PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
VIVIANE CORREA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1°, do CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
PESSOA JURÍDICA. AR COM MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NA PEÇA INICIAL
.
INÉRCIA
.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0086434-28.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PASTIFICIO BAHIA LTDA
e como apelada
BERTANI PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator